Tribunal: TJDFT
Processo: 0726669-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726669-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLIVAN FERNANDES LIMA AGRAVADO: MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de reconsideração de ID 39054878. O que se extrai dos autos de origem é a existência tão somente de uma certidão genérica, que atesta a transferência dos valores bloqueados para a conta vinculada do juízo, de modo a viabilizar futura expedição de alvará (ID 39054883, fl. 2). Portanto, não há decisão judicial que infirme os termos da decisão agravada, no sentido de que o levantamento de valores somente ocorrerá após a preclusão desse decisum. Acrescente-se que a parte Agravante já apresentou petição questionando o d. Juízo a quo a respeito dos termos da certidão (ID 39054883, fl. 3), estando o requerimento pendente de análise. Registre-se que o documento de ID 39054884 não demonstra que o valor transferido para a conta judicial supere o valor do débito. Publique-se. Intime-se Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator